Tribunal: TJDFT
Processo: 0708990-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708990-30.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALFREDO EZEQUIEL DA SILVA DECISÃO 1. O DF agrava contra a decisão da 8a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0701389-84.2022.8.07.0018 – id 183458688), que em cumprimento individual de sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (Sindireta/DF), determinou que a aplicação da taxa Selic deve se dar sobre o valor total do débito, considerando-se os juros e correção monetária legalmente estabelecidos até então, observando-se ainda a decisão de id 119804269 e aquelas proferidas no AGI no 0712824-12.2022.8.07.0000. Alega, em suma, aplicável o art. 3o da EC 113/21, com incidência da Selic sobre o valor do principal atualizado até o efetivo pagamento, excluídos os juros moratórios, e não o IPCA-E, pois é a norma em vigência, sob pena de vedada aplicação de juros sobre juros. Aponta perigo de dano na possibilidade de expedição dos requisitórios. Requer o efeito suspensivo, até o trânsito em julgado do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada, pois foi determinada a aplicação da Selic, exclusivamente, a partir de dezembro de 2021, não havendo se cogitar, portanto, de anatocismo (id 183458688 – autos principais): “(...) A norma constitucional mencionada entrou em vigor na data de sua publicação e tem aplicabilidade imediata, tendo em vista o princípio da irretroatividade, portanto, a partir de 09/12/2021 o valor da condenação deverá ser atualizado exclusivamente pela Selic. Sustenta o réu que a aplicação da Selic com juros da poupança evidencia acumulação de juros sobre juros, caracterizando anatocismo vedado pelo ordenamento jurídico. Todavia, a citação do réu na Ação Coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (numeração antiga: 32159/97) ocorreu em 22 de agosto de 1997, quando estabelecida a aplicação dos juros de mora de 1% ao mês e atualização monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal e, diante do lapso temporal transcorrido, deve-se observar, ainda de agosto/2001 a junho/2009 a aplicação de juros de mora: 0,5% ao mês, com correção monetária pelo IPCA-E e a partir de julho/2009, juros de mora com base remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária: IPCA-E, conforme o decidido no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça transcrito, até 09/12/2021. Assim, não está caracterizada a incidência ilegal de juros sobre juros, uma vez que a aplicação da Taxa Selic a partir do início da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021 sobre o montante consolidado do débito, considerando-se juros e correção monetária, decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. (...).” Outrossim, não há risco de dano, pois, somente após a remessa dos autos a Contadoria e manifestação das partes, haverá a homologação do valor devido. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR